Tribunal: TJDFT
Processo: 0031656-61.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. OCORRÊNCIA. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
1. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
2. No caso, presente o nexo de causalidade, porquanto o ente distrital descurou-se de seu dever de prestação de serviço médico, cuja falha no atendimento foi determinante para o óbito da enferma.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de fixação de pensão mensal, a título de dano material, em favor da filha menor e do companheiro, independentemente de a falecida, à época, exercer trabalho remunerado, porquanto presumida a dependência daqueles em relação a esta, em se tratando de família de baixa renda, como na hipótese dos autos.
4. O dano moral fica caracterizado quando de ofensa a direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada. No caso, a perda de um ente familiar implica imensurável abalo emocional e psicológico aos autores, sobretudo à filha menor e ao companheiro, possuindo natureza de dano in re ipsa. Nesse cenário, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois observa a finalidade compensatória, sem olvidar das circunstâncias da causa, inclusive, como dito, da gravidade do caso.
5. Apelação conhecida e provida.